Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14743/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.118/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Degival Rodrigues Goncalves Junior (XXX.908.025-XX); Eliana Jesus Santos (XXX.560.505-XX); Kelly Souza Avila Silveira (XXX.566.615-XX); Lucas da Silva Santos (XXX.215.555-XX); Sabrina do Nascimento Franco Melo (XXX.591.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.